Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728778-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YHURY GUIMARAES AGUIAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Sustenta, em síntese, que o juízo da origem indeferiu o pedido de gratuidade por considerar que a renda bruta do agravante seria de R$ 15.000,00, valor que supostamente afastaria a benesse. Destaca ter comprovado sua condição de superendividado, com dívidas que superam os R$ 590.000,00, grande parte com empréstimos bancários e consignados que consomem toda sua renda mensal. Assevera que a renda bruta superior a 05 salários mínimos, por si só, não impede a concessão da gratuidade, especialmente quando demonstrado o comprometimento da renda líquida com empréstimos e descontos compulsórios. Alega possuir renda inferior a dois salários mínimos após todos os descontos promovidos pelo agravado, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o sobrestamento da exigibilidade do recolhimento das custas judiciais e, no mérito, a reforma da decisão agravada e concessão da gratuidade de justiça. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inc. V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão do recurso. O efeito suspensivo é cabível quando decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade judiciária ao agravante. A tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que o agravante requer que seja deferido o referido pedido. A controvérsia consiste em determinar se é cabível o deferimento da gratuidade pugnada. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. O agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária com cópia de seu contracheque relativo ao mês de março de 2025 (ID. 241207298, originário), que aponta ser servidor da Secretaria de Estado de Saúde e receber remuneração bruta da ordem de R$ 10.332,85 e líquida no valor de R$ 7.590,64, após abatimento dos descontos compulsórios relativos - Seguridade Social (R$ 1.352,85) e Imposto de Renda (R$ 1.389,36). Assim, observa-se que os rendimentos líquidos do agravante enquadram-se nos parâmetros estabelecidos pela referida resolução - cinco salários mínimos, o que atualmente equivale a R$ 7.590,00 -, que vem sendo adotada por este eg. Tribunal. O risco de dano emerge da determinação contida na decisão agravada, que fixou prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade judiciária. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r